Tribunal: TJDFT
Processo: 0730095-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730095-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLIVER BARROS MARQUES REU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória proposta por CILVER BARROS MARQUES objetivando a desconstituição da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do processo no 708158-45.2021.8.07.0018 denegou o mandado segurança impetrado pelo autor. O autor alega que a denegação da segurança decorreu em razão de dolo do réu, que omitiu nos autos do mandado de segurança a existência do Edital no 1/2016, DIREN/CBMDF, lançado com base no Parecer no 300/2014 – PROPES que delimitava quais eram os essenciais requisitos para participação no certame, cujo objeto era o mesmo processo seletivo interno para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM, destacando que no edital inicialmente lançado o critério de participação e seleção era o de mérito intelectual dos Praças do CBMDF. Afirma que o réu dolosamente omitiu o fato de que este primeiro edital estava suspenso e não cancelado, alterando a realidade dos fatos para obter julgamento em seu favor. Destaca, ainda, que em 25 de outubro de 2021 o réu manteve suspenso o referido edital e lançou um novo certame, trazendo novo requisito para a participação no concurso, qual seja, ser subtenente da ativa, selecionando quarenta e quatro subtenentes com base nestes novos critérios, o que afastou sua participação. Afirma, ainda, que houve comportamento contraditório do réu, violando o princípio da boa fé objetiva, já que em 2016 lançou edital que, conforme os requisitos, permitia sua participação e, em 2021, sem cancelar aquele edital que estava apenas suspenso, lançou outro certame, agora com critérios que afastavam sua participação. Realça que o edital no 1/2016, DIREN/CBMDF se encontra suspenso até os dias de hoje, sem qualquer anulação. Diz que há ofensa ao direito adquirido do autor em participar da seleção regulada por este certame, defendendo que o réu não poderia revogar atos administrativos dos quais poderia decorrer efeitos favoráveis aos seus destinatários após o prazo legal de cinco anos, conforme determina a Lei 9784/99, aduzindo que os atos do réu afetam a segurança jurídica. Tece diversas considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar, assegurando ao Autor a matrícula no 3o CPO/BM (TURMA 03), ou no próximo que eventualmente surgir. No mérito, a procedência dos pedidos iniciais para que a sentença seja rescindida para que se conceda a segurança, declarando válida a inscrição do Autor na seleção vocacionada para admissão ao 1o CPO/BM (TURMA 01). Preparo recolhido conforme ID 39137860 e 39137861. Depósito judicial realizado no ID 39681624. É o relatório. D E C I D O. Analisados os pressupostos legais, entre os quais o não transcurso do biênio decadencial (art. 975, CPC) e estando a rescisória calcada no permissivo legal do art. 966, III, do CPC, dela conheço. Conforme previsto pelo artigo 969 do Código de Processo Civil, “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Ab initio, necessário fixar, como é de conhecimento geral, que a ação rescisória é medida excepcionalíssima, só admissível nos casos expressos e taxativos da Lei Processual (art. 966), não sendo passível de interpretação extensiva quanto às hipóteses de cabimento, justamente por se contrapor a uma garantia constitucional de fundamental relevância para a segurança jurídica, a imutabilidade da coisa julgada, conforme o preceito insculpido no inciso XXXVI do art. 5o da Constituição da República. Eis a lição do eminente Professor Antônio Cláudio da Costa Machado (Código de Processo Civil Interpretado e Anotado, 2a edição, 2008, Ed. Manole, p. 881): Dada a circunstância de o fenômeno jurídico coisa julgada ser tido pela ordem constitucional como uma das garantias fundamentais do indivíduo (CF, art. 5o, XXXVI), a sua quebra ou o seu rompimento só pode acontecer em hipóteses expressamente consagradas pela lei. Daí o rol taxativo (numerus clausus), expresso pelos incisos abaixo. O próprio caput desse art. 485, contudo, já estabelece uma importante limitação genérica ao direito (processual ou material?) de pedir rescisão: rescisória só cabe se o ato atacado é sentença (sentença mesmo ou acórdão – arts. 162, § 1o e 163) de mérito, vale dizer, decisão jurisdicional que aprecia o pedido solucionando o litígio e que, por isso, faz coisa julgada material (arts. 269, 467 e 468); sentenças terminativas (art. 267) jamais são passíveis de ação rescisória. O trânsito material em julgado, portanto, é que dá o interesse de agir da rescisória, já que o mero trânsito formal não impede a repropositura da ação (art. 268) O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, dispõe a respeito dos requisitos necessários para a concessão das tutelas de urgência. Transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Elpídio Donizetti ao analisar a antecipação da tutela faz as seguintes considerações: Por prova inequívoca entende-se a prova suficiente para levar o juiz a acreditar que a parte é titulo do direito material disputado. (...) A verossimilhança guarda relação com a plausibilidade do direito invocado, com o fumus boni iuris. Entretanto, na antecipação da tutela, exatamente porque se antecipam os efeitos da decisão de mérito, exigi-se mais que a fumaça: exibe-se a verossimilhança, a aparência do direito. Além da prova inequívoca, apta a convencer o juiz da verossimilhança da alegação, para a concessão da antecipação da tutela é indispensável que haja possibilidade de dano de difícil reparação, caso os efeitos da decisão só sejam produzidos ao final, na sentença. É o periculum in mora. (...) A antecipação da tutela é concedida com base num juízo provisório, formado a partir dos fatos unilateralmente narrados. Pode ser na decisão final, em razão do contraditório e das provas apresentadas pela parte adversa, que o juiz mude seu convencimento e decida contrariamente aos interesses daquele que foi beneficiado coma antecipação. Essa é a razão porque “não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado” (art. 273, §2o). (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008. pág. 219) A sentença rescindenda denegou a segurança, sob os seguintes fundamentos, ID 114683120 dos autos do Mandado de Segurança: (...) 1. Da ilegitimidade passiva Consoante relatado, o Impetrante ocupa a graduação de Primeiro-Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM/DF) e manifesta interesse em participar de processo seletivo interno para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO/BM. Frisa, contudo, que o Edital n. 99/2021-ABM/DIREN/DEPCT, de 22/10/2021, contém requisito que vai de encontro à Lei n. 12.086/2009, exigindo que o servidor público militar interessado esteja graduado ao menos na patente de Subtenente da ativa. Argumenta que atende a todos os demais requisitos para participação do processo seletivo, motivo pelo qual seu direito líquido e certo à inscrição não poderia ser violado por conta de requisito não previsto em lei. Dito isso, cumpre registrar o que dispõem os itens 1.6 e 4.1 do Edital n. 99/2021-ABM/DIREN/DEPCT, que rege o processo seletivo para o curso preparatório mencionado na exordial (ID n. 106923368, p. 02): 1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES (...) 6. O Curso Preparatório de Oficiais - CPO/BM, conforme a Lei no 12.086, de 6 de novembro de 2009 (Art. 86, I, g) é condição imprescindível para possibilitar ao militar de Carreira a promoção ao posto de Segundo-Tenente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração - QOBM/Adm. E Especialista - QOBM/Esp. (...) 4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 1. Ser Subtenente da ativa. 2. Estar APTO no TAF no recebimento da inscrição do candidato. 3. Estar APTO em Inspeção de Saúde no recebimento da inscrição. 4. Cumprir as determinações deste edital. (Negritei) Quanto às condições necessárias para a promoção do militar ao posto ou graduação superior, assim determina o art. 86 da Lei n. 12.086/2009: Art. 86. São condições básicas, imprescindíveis, que habilitam o militar de Carreira à promoção ao posto ou graduação superior: I - ter concluído, com aproveitamento, os seguintes cursos, conforme o caso: a) Curso de Formação de Oficiais - CFO/BM, para acesso ao posto de Segundo-Tenente do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes; b) Curso de Formação de Praça BM - CFP/BM, para acesso à graduação de Soldado de 1a Classe, Cabo e Terceiro-Sargento; c) Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais - CAO/BM, para acesso ao posto de Major dos diversos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares; d) Curso de Aperfeiçoamento de Praça BM - CAP/BM, para o acesso à graduação de Segundo e Primeiro-Sargento; e) Curso de Altos Estudos para Oficiais - CAEO/BM, para acesso ao posto de Coronel; f) Curso de Altos Estudos para Praça BM - CAEP/BM, para acesso à graduação de Subtenente; g) Curso Preparatório de Oficiais - CPO/BM, específico para acesso ao posto de Segundo-Tenente dos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Administração - QOBM/Adm e Especialista - QOBM/Esp; e h) Curso de Habilitação de Oficiais - CHO/BM - específico para acesso ao posto de Segundo-Tenente dos QOBM/Compl, de QOBM/S e de QOBM/Cpl; II - possuir o interstício exigido para o respectivo grau hierárquico, conforme disposto no Anexo IV; III - obter o aproveitamento mínimo de 70% (setenta por cento) no teste de aptidão física da Corporação; IV - possuir o tempo de serviço arregimentado previsto no Anexo IV; V - frequentar, com aproveitamento, a Instrução Geral - IG e a Instrução Específica - IE, a serem cumpridas dentro do planejamento exclusivo para cada interstício, conforme regulamentação do Comandante-Geral da Corporação; VI - não ser considerado incapaz definitivamente para o serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em inspeção de saúde realizada na Corporação; e VII - ter concluído, com aproveitamento, um curso de especialização ou habilitação no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal a cada período de 5 (cinco) anos, conforme normas estabelecidas pela Corporação, se Oficial subalterno do Quadro de Oficiais Combatentes, Cabo ou Soldado. (Negritei) Ademais, importa frisar que, com base no art. 68 do mesmo diploma legal, “a promoção é ato administrativo com a finalidade básica de ascensão seletiva aos postos e graduações superiores no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal”. Em análise do Anexo II da Lei n. 12.086/2009, observa-se que a posição do Impetrante, Primeiro-Sargento (ID n. 106923359), consiste na segunda graduação mais alta do Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares, abaixo apenas da graduação de Subtenente. Observa-se, contudo, que a parte não almeja promoção à graduação imediatamente superior, mas sim à de Segundo-Tenente, graduação inicial do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Especialistas - QOBM/Esp. Ocorre que, antes de ser promovido a tal posição, o militar deve lograr promoção à categoria de Subtenente do Quadro Geral de Praças. Nesse panorama, constata-se que o Edital ora impugnado se afigura em harmonia com a Lei n. 12.086/2009, a qual claramente dispõe a sequência de graduações a ser seguida para fins de promoção, em harmonia com o art. 68 do diploma legal, alhures transcrito. Destaca-se, por oportuno, o seguinte excerto da decisão que indeferiu o pleito liminar, cujo entendimento permanece válido e deve ser mantido (ID n. 106987763, p. 03-04): Nesse sentido, percebe-se que, para que o Primeiro-Sargento do CBM/DF possa ascender à graduação de Segundo-Tenente (que por sua vez integra o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares), é necessário que, antes disso, ele ocupe a patente de Subtenente, já que inexiste relação legal de ascendência direta entre o Primeiro-Sargento e o Segundo-Tenente. Certamente, não foi por outro motivo que a autoridade coatora exigiu, como condição mínima de participação do processo seletivo em questão, que o servidor público militar interessado na promoção para a graduação de Segundo-Tenente esteja previamente investido na patente de Subtenente. Desta feita, não se vislumbra ilegalidade no ato administrativo ora impugnado. Em verdade, a despeito dos argumentos tecidos na exordial, não se vislumbra ofensa a direito líquido e certo na hipótese, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida que se impõe. O autor alega dolo do réu em omitir que anteriormente havia lançado o Edital no 1/2016, DIREN/CBMDF, atualmente suspenso, em qual preenchia os requisitos para a participação no certame. Sem razão. Inicialmente, destaque-se que o fundamento para que a segurança fosse denegada embasou-se no fato de o autor não estar investido na patente de subtenente, sendo que a suspensão do Edital 1/2016, que o autor aduz ter sido dolosamente omitida pelo réu, não foi objeto do mandado de segurança, não se afigurando admissível a pretensão rescisória dirigida a fundamento que não foi aventado na instância de origem, pois o dolo como fundamento da ação rescisória reclama demonstração de má-fé e deslealdade processual, praticados pela parte vencedora, em detrimento da parte vencida, de forma manifesta e intencional. Nesse contexto, da narração dos fatos na inicial não se constata a existência de dolo da parte a fim de fraudar o convencimento do julgador ao proferir a sentença rescindenda, indispensável à propositura da ação com fundamento no inciso III do artigo 966 do Código de Processo Civil. Além disso, cabe esclarecer que o lançamento de edital, posteriormente suspenso pelo Tribunal de Contas da União, não gera qualquer direito subjetivo ao autor. Tal alegação, aliada à fundamentação de que o réu não poderia revogar atos administrativos dos quais poderiam decorrer efeitos favoráveis aos seus destinatários após o prazo legal de cinco anos, beira a má-fé na interpretação da norma invocada para a propositura da presente ação rescisória, já que o artigo 54 Lei 9784/99 dispõe que acerca do direito da Administração em anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, o que não se amolda ao caso em análise. Assim, a publicação de edital posteriormente suspenso não gera qualquer efeito favorável, que diz respeito a efeitos patrimoniais. Em verdade, o que se verifica é que, após ter a segurança denegada para participar do certame, o autor deseja rever o julgado com fundamento em questões que poderia ter alegado no momento oportuno ou interposto ação diversa do mandamus, em que seria possível discutir as alegações trazidas nestes autos, o que demonstra que há o objetivo de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal, o que é absolutamente incabível. Neste sentido: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA CITAÇÃO. REJEITADA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência, amparada na teoria da aparência, proclama a validade da citação efetivada na pessoa que se apresenta ao Oficial de Justiça como responsável pelo recebimento de correspondências na sede ou na filial de pessoa jurídica. Preliminar de nulidade da citação rejeitada. 2. A ação rescisória não se destina ao questionamento do acerto ou desacerto da decisão rescindenda, devendo se limitar as hipóteses taxativas do art. 966 do CPC. 3. A ação rescisória não se presta como sucedâneo recursal. 4. O erro de fato ocorre apenas quando a decisão rescindenda admite fato inexistente ou considera a inexistência de fato efetivamente ocorrido, o que não se confunde com o mero equívoco na qualificação jurídica de um fato. Além disso, o erro de fato deve recair nos elementos constantes na ação em que proferida a decisão rescindenda, não sendo possível a produção de provas para demonstrá-lo. 5. A alegação de violação manifesta à norma jurídica pressupõe ofensa à disposição legal de forma clara, direta e indiscutível, ou seja, quando restar evidenciado o desprezo e a flagrante transgressão do ordenamento jurídico, o que não se verifica quando há interpretação controvertida sobre o tema. 6. Ação rescisória admitida e julgada improcedente. (Acórdão 1407815, 07132340720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 14/3/2022, publicado no DJE: 25/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise da pretensão revela que a autora não preenche os requisitos legais exigidos. O mero reexame das provas não está entre as hipóteses legais que autorizam a ação rescisória. 2. A ação rescisória possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 966 do Código de Processo Civil). O reexame da matéria fática ou a má apreciação das provas não é motivo suficiente para rescindir o julgado, sendo inadmissível o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1290408, 07302171820208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO RESULTANTE DE EVICÇÃO. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. PROVA FALSA. DOCUMENTO NOVO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REVELIA NA DEMANDA ORIGINÁRIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. (...) (Acórdão 1330697, 07123095020178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/4/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Nessa linha, considerando que a concessão da medida antecipatória dos efeitos da tutela, conforme autoriza o art. 969 do CPC, e na esteira do que preconizado pelo art. 300, do mesmo Código, além do periculum in mora, está condicionada a probabilidade do direito, o que não se revela presente no caso dos autos, como visto acima, assim, impõe-se o indeferimento do pedido liminar. Nesse sentido já se manifestou o Tribunal: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO ATENDIDOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O pedido de tutela antecipada ou de liminar em ação rescisória deve ser examinado com especial cautela diante da necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada, somente devendo ser concedida a medida em casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da execução da decisão rescindenda (art. 969, CPC). 2. No caso, constatou-se que a pretensão perseguida é controversa, bem como que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações da autora. Assim, não se evidenciou a probabilidade do direito, o que impõe a revogação da tutela de urgência concedida. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1393403, 07165710420218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no PJe: 13/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A antecipação dos efeitos da tutela exige a demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida. 2. Ausentes esses requisitos, deve-se indeferir o pedido, sobretudo ante a necessidade de preservação da coisa julgada. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1324308, 07205252920198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 15/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela visando a suspensão do cumprimento da decisão rescindenda. 2. Inviável a antecipação de tutela se a autora/agravante não se desincumbiu, ab initio, de demonstrar haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, pressuposto para a medida vindicada (artigo 300 do CPC). 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1165454, 07221191520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 8/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Evidenciado que a parte agravante impugnou especificamente os pontos elencados na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, mister se faz o conhecimento do recurso. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento de tutela de urgência em ação rescisória tem caráter excepcional e somente terá cabimento "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". (...) (Acórdão 1076974, 07102092520178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 9/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO da ação e INDEFIRO a tutela provisória de urgência de natureza cautelar. Cite-se o réu, com prazo de 20 dias para a apresentação de resposta aos termos da presente ação rescisória (art. 970, CPC). Brasília, DF, 28 de setembro de 2022 11:58:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador